Tribunal: STF
Processo: ADI 3557
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO DA MAGISTRATURA. CONVOCAÇÃO DE JUÍZES. ARTIGOS 25, XXVII, E 87, II E VII, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 25, XXVII, DO REGIMENTO INTERNO DO TRT DA 1ª REGIÃO. CONVOCAÇÃO DE JUÍZES PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 93, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente. Considerando a alteração substancial do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade está parcialmente prejudicada. Precedentes.



    2. Ato normativo específico a versar, no âmbito da 1ª Região, sobre a competência da Presidência do respectivo TRT para a convocação de juízes. O Regimento Interno não desbordou dos limites da competência do Tribunal para disciplinar o tema em âmbito local, à luz da sua autonomia administrativa (arts. 96, I, a, e 99, caput, CF).



    3. O acesso aos tribunais diferencia-se da substituição e da convocação, uma vez que o magistrado substituto ou convocado exerce atua de forma provisória, sem promoção. Inexistência de matéria própria do Estatuto da Magistratura. Consolidação da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade da convocação de juízes, inclusive em hipótese não prevista pela LOMAN, como ocorre no âmbito da Justiça Federal, sob a regência da Lei n° 9.788/99. Inconstitucionalidade formal afastada.



    4. Conhecimento parcial da ação direta e, na parte conhecida, pedido julgado improcedente.